Tribunal: STF
Processo: ARE 1580783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. MAUS-TRATOS. rÉ condenadA à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de Reclusão E 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de Detenção, em regime aberto. Apelo defensivo. preliminar DE nulidade. Não acolhimento. lastro probatório suficiente nos autos. desnecessidade de produção de outras provas. preliminar rejeitada. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ NAS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 1º, II, §§ 3º E 4º, II, DA LEI Nº 9.455/97 C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 1º, II, § 4º, II, DA LEI Nº 9.455/97C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO CRIME DE TORTURA.



    - Preliminarmente, busca a Ré a nulidade da sentença em razão à ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sob alegação de que não foram apreciados pelo Juízo a quo o requerimento de produção de provas essenciais da materialidade delitiva formulados pela defesa.



    - Os laudos e perícias já colacionados aos autos foram suficientes para produzir o lastro probatório necessário para o deslinde do caso.



    - Consignou a sentença que, apesar da negativa de autoria dos réus, os elementos probatórios colhidos nos autos demonstram haver indícios de que foram os autores dos fatos narrados na peça acusatória.



    - Juízo sentenciante concluiu, diante do conjunto probatório contido nos autos, que as provas ali já existentes, seriam aptos ao seu convencimento da materialidade e autoria da conduta criminosa, sendo prescindível a produção de outras provas.



    - É facultado ao Magistrado o indeferimento das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.



    -Preliminar Rejeitada.



    - Em relação a materialidade e autoria delitiva, os elementos constantes nos autos não deixam nenhuma dúvida de ter sido a Apelante a responsável pelos fatos narrados na peça acusatória.



    - Embora a palavra da vítima possua especial relevância no crime em apreço, o juízo sentenciante baseou-se não apenas nas manifestações das ofendidas, tendo sido valorados, igualmente, as demais provas colhidas no feito.



    - Segundo consta dos autos, os Réus seriam responsáveis pelas torturas das vítimas menores, que viviam sob suas guardas



    - Elementos contidos no conjunto probatório que demonstrou o objetivo da conduta da Ré, que detinha, na época dos fatos, a guarda, o poder ou a autoridade sobre as vítimas e, justamente, de forma livre e consciente, causou sofrimento de ordem física ou moral, como forma de castigo ou prevenção nas ofendidas menores.



    - Não há dúvida do propósito da Ré e do corréu (seu marido falecido) de causar sofrimento físico e moral às vítimas, dolo este necessário à caracterização do crime de tortura.



    - Pelo que consta dos autos, os atos de tortura consistiam em: - Derrubar comida, era suficiente para as vítimas apanharem; - Colocar as vítimas para segurar brasa com a mão; - Trancar as vítimas em um dos cômodos da residência; - Obrigar as vítimas beber o xixi e comer as fezes tanto delas próprias quanto dos outros residentes da casa; - Privar as vítimas de ir ao banheiro e ainda brigar em razão das crianças não se aguentarem e fazerem as necessidades no local em que estavam; - Cortar o cabelo de uma das vítimas indicando que a finalidade era a de deixa-la parecida com um homem.



    - Urge salientar que o presente feito retrata uma abominável e covarde prática de Tortura contra pessoas indefesas e vulneráveis (criança) dos pontos de vista físico, social e psicológico, devendo a Apelante/Ré merecer, portanto, toda a veemente repulsa do Estado, visando a coibir não somente a ocorrência deste crime específico aqui retratado, mas também tantos outros, infelizmente banalizados nos tempos atuais.



    - Sentença reformada pera condenar a Ré pela prática do crime de Tortura, aplicando-lhe a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses e 30 (trinta) dias, de reclusão, em regime fechado.



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente